Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO.COBRANÇA REITERADA DE DÍVIDA POR TELEFONE. LEGITIMIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM OU CUNHO DISCRIMINATÓRIO. DÍVIDA EXISTENTE. LEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não há cerceamento do direito de produção de provas em razão do julgamento antecipado da lide se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário.
2 – A despeito de a relação jurídica básica ser de natureza consumerista, certo é que o tão só fato de o caso ser regido pelas regras esculpidas no Código de Defesa do Consumidor não importa em automática acolhida da pretensão reparatória, sobretudo quando não se encontram satisfeitos os pressupostos caracterizados da responsabilidade civil.
3 - Não é todo e qualquer desconforto sofrido no dia a dia que importa violação à esfera personalíssima do indivíduo, a ponto de fazer exsurgir o direito à reparação civil por danos morais e, sob esse prisma de análise, o mero recebimento de cobranças por meio de ligações telefônicas, por mais estressante que possa ser para o devedor, não possui o condão de lhe gerar abalo de ordem extrapatrimonial, designadamente quando o credor não recorre ao emprego de instrumentos ilícitos, como a humilhação ou mesmo a ofensa (CDC, art. 42), ainda mais quando o contorno fático da controvérsia não revele a presença de elementos agravantes, tais como a ilegitimidade do crédito vindicado, eventual excesso de linguagem ou proceder de cunho discriminatório, dentre outros.
4 – Sendo incontroverso que o Autor deve à Instituição Financeira Ré e ante a falta de elementos que conduzam à presença de abuso no proceder das Rés, é indubitável que a situação experimentada pelo Autor (cobranças reiteradas de dívida existente por telefone) não é apta a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade; quando muito, evidencia mero aborrecimento intrínseco à desenvoltura das relações contratuais cotidianas, o que, por certo, não enseja o direito a perceber indenização a título de danos morais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.